Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA SEXUAL PRESUMIDA. TESE 1.121 DO STJ. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS.
I – A prática de conjunção carnal ou de qualquer outro ato libidinoso, comprovado o intento de satisfação da lascívia do agente, contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, configura o crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CP, porquanto a violência é presumida.
II – O STJ estabeleceu em sede de recurso repetitivo, no Tema 1121, a tese de que “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
III – Inviável a desclassificação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP) para o de importunação sexual (art. 215-A, do CP), pois os atos libidinosos praticados pelo réu contra a vítima, com o fim de satisfazer a própria lascívia, conduzem à violência sexual presumida, visto se tratar de vítima menor de 14 (quatorze) anos de idade, atraindo, assim, a incidência do art. 217-A, do CP.
IV – Recurso conhecido e desprovido.